Tribunal: STF
Processo: ARE 1460835
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO 
ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR E APOSENTADORIA POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSÃO GERAL. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 30.8.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Pedro Luiz de Camargo, por decisão cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 41).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.9.2024, Pedro Luiz de 
Camargo opõe, em 6.9.2024, tempestivamente, embargos de declaração 
(e-docs. 42 e 43).



    O embargante afirma que “preencheu as regras de transição exigidas, e atende exatamente ao que estabelece o Tema 139 em repercussão geral vinculado por esta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 42).



    Argumenta que “a Emenda Constitucional no 47/05 dispõe em seu 
artigo 3º, que (...), na forma da regra de transição exigida acima, deve o homem preencher 35 anos de tempo de contribuição; 60 anos de idade (podendo diminuir a idade para cada ano que ultrapassar 35 anos de tempo de contribuição, inc. III), na somatória de 55; 25 anos de serviço publico; 15 anos de carreira e 05 anos no cargo. (...) No caso concreto, o embargante conta com 43 anos e 10 meses de contribuição, e aplicando-se a regra de transição do inciso III, precisaria de 52 anos, todavia, quando do pedido, contava com 56 anos de idade, bem como, com 100,45 pontos, quando seriam necessários 95 pontos” (fls. 4-5, e-doc. 42).



    Pede a adoção das “providências previstas no artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil” (fl. 5, e-doc. 42).



    3. Intimados para apresentar contrarrazões, os embargados deixaram transcorrer in albis o prazo recursal (e-docs. 46, 47 e 48).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Recebo os embargos de declaração como agravo regimental 
(Pet n. 1.245-ED-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 22.5.1998, e RE n. 195.578-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 23.8.1996), para exercício de juízo de retratação.



     Pela plausibilidade das razões expostas pelo agravante e com base na jurisprudência firmada sobre o tema, reexamino o recurso extraordinário.



     



    5.  O embargante afirma ser necessária a devolução dos autos à origem, para exercício do juízo de retratação, pois teria preenchido “as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005”, atendendo “exatamente ao que estabelece o Tema 139 em repercussão geral vinculado por esta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 42).



    6. Como posto na decisão embargada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal, depois de reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a seguinte tese:



     “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (DJe 23.10.2009).



    A tese fixada no Tema 139 da repercussão geral foi estendida às aposentadorias especiais de servidores públicos “cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”, na forma prevista no inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c 
art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.445.520-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2024, grifos nossos).



    7. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de paridade e integralidade, nestes termos:



    “Do exame do teor da decisão embargada, denota-se que esta devidamente pontuou que, nos termos da EC nº 41/2003, que deu nova redação ao artigo 40, § 3º, da CF, apenas os servidores públicos que se aposentaram ou que preencheram os requisitos para aposentadoria até a sua publicação teriam direito à integralidade e paridade. 



    O Embargante, na data da edição da EC nº 41/2003, não tinha se aposentado ou preenchido os requisitos para aposentação, de modo que inaplicável ao presente caso a regra da paridade requerida” (fl. 2, e-doc.22).



    A tese assentada em repercussão geral confere àqueles que ingressaram no serviço público em data anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003 o direito à integralidade e à paridade desde que preenchidos os requisitos de transição constantes nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005. 



    Observa-se, contudo, que o Tribunal a quo não analisou o cumprimento dos requisitos previstos nas normas de transição da Emenda Constitucional n. 47/2005, limitando-se a afirmar que o agravante, “na data da edição da EC nº 41/2003, não tinha se aposentado ou preenchido os requisitos para aposentação” (fl. 2, e-doc.22).



    8. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para cassar a decisão recorrida, e determino a devolução imediata destes autos à origem, para observância do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora